Tribunal: TJBA
Processo: 8015873-78.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015873-78.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SIMONE DOS SANTOS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, ALINE DIAS SOUZA ALBUQUERQUE COELHO

ACORDÃO

Ementa
:
D
ireito administrativo e processual civil. Recurso de a
gravo de instrumento.
C
oncurso público.
E
mbasa.
C
andidata aprovada fora do número de vagas.
A
legação de preterição por contratação de terceirizados.
Necessidade
de comprovação da identidade de funções, localidade e quantitativo suficiente.
I
nsuficiência probatória
no presente momento
.
T
utela de urgência indeferida.
R
ecurso desprovido.
A
gravo interno prejudicado.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação pelo rito comum, indeferiu pedido de tutela de urgência voltado à imediata nomeação e posse da agravante no cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto. A agravante sustenta ter sido aprovada em 3º lugar na cota PPP para a localidade de Itaju do Colônia/Regional de Itabuna e alega preterição decorrente da contratação de terceirizados para o exercício de funções idênticas durante a validade do concurso público regido pelo Edital nº 001/2022.

II. Questão em discussão

2.Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação de terceirizados pela EMBASA caracteriza preterição arbitrária apta a converter a expectativa de direito da agravante em direito subjetivo à nomeação; (ii) estabelecer se os documentos apresentados comprovam, de forma inequívoca, a identidade de funções, a lotação na mesma localidade e quantitativo suficiente para alcançar a classificação da candidata; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência postulada.

III. Razões de decidir

3.A concessão de tutela provisória contra a Administração Pública exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, especialmente diante da supremacia do interesse público e da necessidade de preservação da isonomia e moralidade administrativas.

4.O STF, no Tema 784 da repercussão geral, firmou entendimento de que candidatos aprovados fora do número de vagas somente adquirem direito subjetivo à nomeação quando demonstrada preterição arbitrária e imotivada pela Administração Pública.

5.Os contratos e relatórios apresentados pela agravante não individualizam, com precisão, a lotação dos terceirizados, o quantitativo destinado à localidade de Itaju do Colônia nem a efetiva correspondência entre as atribuições exercidas e aquelas inerentes ao cargo disputado.

6.Parte significativa dos documentos juntados refere-se a localidades diversas, especialmente Ilhéus, ou a período anterior ao concurso público regido pelo Edital nº 001/2022, circunstância que impede o reconhecimento, em cognição sumária, da contemporaneidade e pertinência das contratações alegadas.

7.O edital do concurso prevê vagas definidas por município, e não exclusivamente por regional, de modo que a mera existência de terceirizados em outras cidades da Regional de Itabuna não basta para demonstrar preterição da agravante na localidade específica em que concorreu.

8.A decisão proferida pelo STF na SL nº 1.816/BA possui natureza de contracautela e não afasta a necessidade de comprovação individualizada da preterição em cada caso concreto, nem supera a tese firmada no Tema 784.

9.A aferição da alegada preterição demanda dilação probatória para esclarecimento acerca da lotação dos terceirizados, natureza das atividades desempenhadas e quantitativo apto a alcançar a classificação da agravante.

10.Diante do julgamento do agravo de instrumento, resta prejudicado o recurso de agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a tutela recursal antecipada.

IV. Dispositivo e tese

11.Recurso de agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8015873-78.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante
SIMONE DOS SANTOS NASCIMENTO
e como agravada

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO DE AGRAVO IN
STRUMENTO

e JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.